Tribunal: TJSP
Processo: 1032262-64.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização, por danos materiais e morais, embasada em ofensa a direito de vizinhança, decorrente de irregularidades e vícios de construção, em muro divisório, bem assim em defeito em prestação de serviço de água e esgoto, nos termos da legislação consumerista, imputadas, respectivamente, a proprietário de imóvel vizinho e autarquia municipal prestadora de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização, por danos materiais e morais, embasada em ofensa a direito de vizinhança, decorrente de irregularidades e vícios de construção, em muro divisório, bem assim em defeito em prestação de serviço de água e esgoto, nos termos da legislação consumerista, imputadas, respectivamente, a proprietário de imóvel vizinho e autarquia municipal prestadora de serviços públicos – Procedência do pedido inicial, em relação a ambos os réus – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pleito de concessão da benesse, deduzido, em contestação, pelo réu pessoa física, que não foi apreciado, pelo juiz da causa, em nenhuma das decisões que sucederam a juntada aos autos de referida peça processual – Ausência de oposição dos autores contra a concessão da benesse e presença dos requisitos legais exigidos para sua concessão – Deferimento da gratuidade da justiça ao réu pessoa física – CONDIÇÕES DA AÇÃO – Legitimidade passiva e interesse processual – Pertinência subjetiva da lide e adequação da via eleita pelos autores – Preliminares rejeitadas – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Exordial que se revela apta, em conformidade com o exigido pela lei processual civil e que permitiu o pleno exercício, pelo suscitante, de seus direitos ao contraditório e da ampla defesa – Preliminar rejeitada – Conclusão do experto, no sentido da responsabilidade de ambos os réus, de forma concorrente, pelos danos alegados na petição inicial, não infirmada por nenhum elemento de ordem técnica – Ausência de comprovação, pela autarquia ré, de inexistência de defeito, no serviço prestado, nem culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do que preceitua a legislação consumerista – Presença dos pressupostos da responsabilidade civil e inexistência, "in concreto", de qualquer excludente daquela – Hipótese de responsabilidade solidária, não só por força do que preceitua o art. 942 do Código Civil, mas, também, por não ser possível concluir, com segurança, com base em nenhum elemento de convicção de ordem técnica que dos autos consta, pela existência de culpa preponderante de algum dos réus e muito menos qual teria sido, nesse caso, o percentual de culpa de cada qual, na causação do evento danoso – Ocorrência de danos morais, que despontam evidentes, em decorrência incontroversa e confessada interdição do imóvel dos autores, pela Defesa Civil – Modesto valor arbitrado pelo juiz da causa, a título de indenização, pelos supostos danos morais causados pelos réus aos autores, que, definitivamente, não pode ser tido como excessivo, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou em desarmonia com as circunstâncias do caso concreto – Sentença confirmada – Recursos improvidos.